Tribunal: TJSP
Processo: 1531473-90.2021.8.26.0228
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Receptação
Órgão julgador: Freire Teotônio
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-10-29
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
Embargos de Declaração. Decisão colegiada prolatada no julgamento de Apelação Criminal, com a devida fundamentação. Ausência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Tese ora repisada que foi apreciada no decisório objurgado, ainda que de forma contrária aos interesses do embargante. Impossibilidade de se conferir caráter infringente ou função prequestionadora aos aclaratórios quando

Ementa:
Embargos de Declaração. Decisão colegiada prolatada no julgamento de Apelação Criminal, com a devida fundamentação. Ausência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Tese ora repisada que foi apreciada no decisório objurgado, ainda que de forma contrária aos interesses do embargante. Impossibilidade de se conferir caráter infringente ou função prequestionadora aos aclaratórios quando ausentes os requisitos que possibilitariam seu acolhimento. Rejeição.